Tribunal: STF
Processo: HC 57938
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
1) Defesa. Estagiário. Instrução criminal. Nulidade. Preclusão. - Impossibilidade do acolhimento de nulidade, se não impugnada oportunamente, sob pena de preclusão.
2) Ação penal pública. Estupro. Ministério Público (legitimidade). Miserabilidade não comprovada. - Jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal de que o crime de estupro com violência real, sendo a lesão corporal elemento constitutivo do tipo delitivo é suscetível de ser intentada por ação penal pública, incidindo no caso o art. 13 do Código Penal e, portanto, dispensados os requisitos do art. 226. Pedido de habeas corpus indeferido.